Tribunal: TJSP
Processo: 1005912-07.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Compra e venda de mercadorias – Preenchimento dos requisitos da Lei 5.474/68 – Demonstração do negócio mercantil, com a emissão das notas fiscais/duplicatas, canhotos de recebimento de mercadorias, com protestos regulares, sem notícia de providência para impedi-los – Presença de título executivo extrajudicial – Valor dos títulos protestados que se aproxima

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Compra e venda de mercadorias – Preenchimento dos requisitos da Lei 5.474/68 – Demonstração do negócio mercantil, com a emissão das notas fiscais/duplicatas, canhotos de recebimento de mercadorias, com protestos regulares, sem notícia de providência para impedi-los – Presença de título executivo extrajudicial – Valor dos títulos protestados que se aproxima daquele da inicial – Devedora que admitiu não ter pago a parcela excluída na sentença – Rejeição dos embargos – Recurso da embargada provido, desprovido o da embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555378
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005912-07.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante/apelado CBA
INDÚSTRIAS
QUÍMICAS
LTDA,
é
apelado/apelante
TEREOS
AMIDO
E
ADOÇANTES BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da embargada, desprovido o da embargante, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-07.2019.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto 24.528 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1005912-07.2019 – CARAPICUIBA.
Apelantes/apeladas: CBA Indústrias Químicas Ltda. e Tereos Amido e
Adoçantes Brasil S/A.
Juíza: Rossana Luíza Mazzoni de Faria.
Voto 24.528
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Duplicatas

Compra e venda de mercadorias Preenchimento
dos requisitos da Lei 5.474/68 Demonstração do
negócio mercantil, com a emissão das notas
fiscais/duplicatas, canhotos de recebimento de
mercadorias, com protestos regulares, sem notícia de
providência para impedi-los Presença de título
executivo
extrajudicial

Valor
dos
títulos
protestados que se aproxima daquele da inicial
Devedora que admitiu não ter pago a parcela
excluída na sentença Rejeição dos embargos
Recurso da embargada provido, desprovido o da
embargante.
1. A sentença de fls. 86/89, de relatório adotado e embargos de
declaração rejeitados (fl. 97), julgou parcialmente procedentes embargos à
execução sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de 10% do
valor da execução, a favor do advogado da embargada, e de 10% do valor da
diferença entre o valor inicialmente executado e o valor fixado nos embargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-07.2019.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto 24.528 - (fr)
3
a favor do advogado da embargante.

A embargante apela. Diz que a inicial da execução não está
instruída com documentos essenciais, certo que foram apresentados
elementos ilegíveis, não sendo possível verificar datas, valores e
vencimentos. No documento de fls. 31/32 da execução há menção na nota
fiscal de duas parcelas, enquanto que a duplicata conta com três parcelas. A
execução deve ser tida como nula, não sendo possível aferir liquidez (fls.
99/110).
A embargada também recorre. Defende que o valor que a
sentença mandou excluir não foi impugnado pela devedora, que, aliás, incluiu
referida parcela no demonstrativo que apresentou. A execução não exige
valor eventualmente pago e a devedora deduziu argumentos genéricos com
o que, o valor deve persistir no total devido (fls. 111/120).
Só a embargada respondeu (fls. 125/133). Nesta sede, proferido
o despacho de fl. 135, houve recolhimento do preparo (fls. 138/141). Depois,
por força de fl. 143, conferido o valor (fl. 146/148), ocorreu complementação
(fls. 152/154). Finalmente, pelo aresto de fls. 156/160, o recurso foi
redistribuído.

É o relatório.

2. Recurso da embargada fundado, infundado o da
embargante. Trata-se de embargos opostos por CBA Miverna Color Brasil
Química em face da execução movida por Tereos Amido e Adoçantes do
Brasil S/A, em que são cobrados R$92.707,58, representada por notas fiscais/
duplicatas (v. inicial a fls. 13/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-07.2019.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto 24.528 - (fr)
4
Anote-se, de início, que há elementos suficientes a embasar a
execução, certo que existe demonstração do negócio mercantil, com a
emissão das notas fiscais/duplicatas, canhotos de recebimento de mercadorias
e instrumentos de protestos, constantes a fls. 20/33 destes autos (os protestos
estão na execução no 1004419-92.2019.8.26.0127 fls. 55/104), e cujo
material é adequado ao fim social da empresa executada.
A duplicata, embora sem aceite, mas levada a protesto e
acompanhada do respectivo comprovante da entrega de mercadoria, é título
executivo, nos termos do artigo 784, I, do CPC, e, desta forma, hábil a
embasar a execução.
No caso, a exequente apresentou os títulos e canhotos de
recebimento das mercadorias, sem insurgência por parte da pessoa que as
recepcionou. Não há elementos suficiente, assim, para desnaturar a cobrança.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO - Duplicatas Compra e venda de mercadorias
Notas fiscais Preenchimento dos requisitos da Lei 5.474/68
Alegação de falsificação da assinatura do representante legal
da executada nos canhotos de recebimento Laudo pericial que
constatou que a assinatura aposta nos comprovantes de
entrega de mercadoria não pertencem ao representante legal
da executada, sua mulher ou sua filha Constatação que não
desnatura a cobrança - Entrega da mercadoria que se deu, por
meio de empresa de transporte contratada pela empresa
embargante, de modo que o recebimento da mercadoria se
deu na pessoa de um preposto Conjunto probatório que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-07.2019.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto 24.528 - (fr)
5
corrobora a existência da compra e venda representada pelas
duplicatas - Títulos executivos configurados - Embargos
improcedentes - Recurso não provido”. (Apelação no
1004954-68.2014.8.26.0071, 22a Câmara Extraordinária de
Direito Privado do TJSP, Rel. Heraldo de Oliveira, j. em
12/04/2017).
“Embargos à execução. Duplicatas mercantis sem aceite.
Sentença de improcedência. Razões mantidas nos moldes do
art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Preliminar de
diferimento da taxa judiciária. Acolhimento. Apelante que
ostenta mais de 300 protestos lavrados e respondeu a dois
pedidos judiciais de decretação de falência. Dificuldade
momentânea a justificar o almejado diferimento com amparo
no art. 5o, IV, da Lei Estadual n. 11.608/03. Mérito. Nos
termos do art. 15, II, da Lei n. 5.474/68 cc. 784, I, do
CPC/2015, a duplicata sem aceite é título executivo
extrajudicial, contanto que acompanhada de prova do protesto
e de comprovante de entrega da mercadoria. Ainda que as
assinaturas apostas aos canhotos das notas fiscais sejam de
empregados de transportadora terceira, o transporte foi
realizado por conta da compradora, ora apelante. Ademais, a
recorrente reconheceu o elo jurídico mantido com a parte
contrária, bem como a formulação dos pedidos de compra
subjacentes às referidas notas fiscais. Inexistência, por outro
lado, de registro de frustração da compra e venda mercantil,
ou de desvio da mercadoria. Sentença mantida. Preliminar de
diferimento da taxa judiciária acolhida. Apelo, no mérito,
desprovido”. (Apelação no 0002008-22.2014.8.26.0466, 24a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira, j. em 24/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-07.2019.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto 24.528 - (fr)
6
Doutra parte, cumpre ressaltar que a devedora não formalizou
sua oposição ao inadimplemento na ocasião dos protestos, quando intimada
pelo tabelionato competente, em que poderia invocar alguma das causas
estabelecidas na Lei das Duplicatas, mantendo-se inerte em face do ato
cambiário (vide, a propósito e como acima anotado, o que constou de fls.
55/104 dos autos da execução). Tampouco, houve notícia de eventual
desfazimento da compra e venda ou qualquer reclamação a respeito da
frustração da entrega dos produtos à compradora, o que certamente seria
levado ao conhecimento da vendedora.
Assim sendo, mostram-se adequados os documentos que
instruíram a execução, em observância às formalidades do art. 15, II, da Lei
no 5.474/68, e art. 784, I, do CPC.
De resto, há necessidade de que se examine o valor devido. A
sentença entendeu que haveria incongruência na primeira parcela da nota
fiscal 55712, no valor de R$6.941,03 (fl. 29 da execução), já que o
instrumento de protesto de fls. 61/63 daqueles autos aponta divergência.
Exame do que constou de fl. 29 da execução aponta, realmente,
que há alusão a pagamento do quanto em duas parcelas R$6.941,03 e
R$9.075,21 e o protesto constante de fls. 61/63 da execução só aponta para
o valor de R$9.075,21.
Porém, dois motivos levam a conclusão diferente da sentença. A
devedora viu protestados todos os títulos de fls. 55/104 da execução e não
opôs resistência alguma nem provou pagamento de alguma parcela coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-07.2019.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto 24.528 - (fr)
7
que deveria comprovar nestes autos e não apenas se apegar a detalhes da
intricada negociação entre as partes (que, aliás, se apresentou extremamente
informal, sem maior controle do que se passa, além da emissão dos títulos em
causa). Então, com a efetivação de todos os protestos de fls. 55/104, a soma
dos valores atinge R$94.841,48, quantia próxima daquela constante da inicial
da execução (fl. 14).
Por outro lado, a própria devedora incluiu o valor que a sentença
mandou deduzir na planilha de fl. 11, relativa à nota 55712, vencimento em
30/05/2018 R$6.941,03. Portanto, se ela própria embargante e devedora
admitiu a quantia como devida, sem apresentar qualquer oposição aos
protestos realizados, não é possível que, depois de distribuída a execução e
sem provar pagamento algum, se prevaleça da exclusão de tal valor.
O julgamento passa a ser, portanto, de rejeição dos embargos
prosseguindo-se na execução, como entendido de direito e pelo valor exigido
na inicial. A embargante responderá pelos encargos da sucumbência (custas,
despesas e verba honorária de 12% sobre o total da dívida corrigida), já
considerado o trabalho desenvolvido em sede recursal (art. 85, § 11, CPC).

3. Pelo exposto, provê-se o recurso da embargada, desprovido o
da embargante.
Vicentini Barroso